Tribunal: STF
Processo: ARE 1594363
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. ARTIGOS 303, § 1º C/C ART. 302, § 1º, III, DA LEI Nº 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. Apelante que na condução de veículo automotor perdeu o controle e colidiu violentamente com o veículo que seguia à sua frente, provocando seu capotamento e causando danos materiais e físicos aos ocupantes do veículo atingido. Aduz a defesa a ocorrência de diversas nulidades processuais, postulando pela nulidade do feito desde a apresentação da resposta à acusação, bem como, em sede de mérito, absolvição por falta de provas. PRELIMINARES NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA ANTE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. DEFENSORA PÚBLICA QUE APRESENTOU AS PEÇAS PROCESSUAIS CABÍVEIS E NECESSÁRIAS, SENDO SUA OPÇÃO POR NÃO ARGUIR NULIDADES E OUTRAS TESES EM FAVOR DA APELANTE, JÁ EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO, MERA ESTRATÉGIA QUE NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA OU DEFICIÊNCIA TÉCNICA TENDO APRESENTADO SUAS TESES AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E EM ALEGAÇÕES FINAIS, TEMPESTIVAMENTE INTEPOSTA. A DISCORDÂNCIA DA ATUAL DEFESA COM A LINHA DEFENSIVA ADOTADA POR SEU ANTECESSOR NÃO É SUFICIENTE AO RECONHECIMENTO DA ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO POR EVENTUAL CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 523 DO STF – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÈ SANS GRIEF. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE POR NÃO INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA CONTINUIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO . INOCORRÊNCIA . APELANTE QUE ESTAVA PRESENTE À AUDIÊNCIA E ANUIU COM A DECISÃO SINGULAR PARA SUA CONTINUIDADE EM MOMENTO FUTURO, TENDO DE TAL DECISÃO TOMADO CONHECIMENTO E SE COMPROMETIDO A COMPARECER AO ATO E LEVAR SUA TESTEMUNHA, COMO CONSIGNADO EM ATA ACOSTADA AOS AUTOS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA POR MEIO DE APLICATIVO DE WHATSAPP. IMPROCEDENTE. DEVDIAMENTE CERTIFICADO NOS AUTOS PELA OFICIALA DE JUSTIÇA, QUE TEM FÉ PÚBLICA, A INTIMAÇÃO DA TESTEMUNHA, TENDO A SERVIDORA PÚBLICA ACOSTADO PRINT DA CONVERSA MANTIDA E DE ONDE SE COMPROVA QUE O ATO EFETIVAMENTE SE REALIZOU. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. NÃO SE RECONHECE QUALQUER ILEGALIDADE NA DENÚNCIA QUANDO ESTA DESCREVE O FATO TIDO COMO DELITUOSO, O LOCAL E AS CIRCUNSTÂNCIAS DE SUA OCORRÊNCIA, BEM COMO A PROVÁVEL AUTORIA, PERMITINDO AO RÉU O PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, COMO NO CASO DOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: INOCORRÊNCIA. APELANTE QUE CONFESSOU AO POLICIAL MILITAR QUE EFETUOU SUA PRISÃO SER A CONDUTORA DO VEÍCULO QUE CAUSOU O ACIDENTE, AFIRMANDO TER PERDIDO O CONTROLE DO CARRO APÓS UMA DISCUSSÃO COM O EX-MARIDO, TENDO NA DELEGACIA SE RESERVADO AO DIREITO DE PERMANECER CALADA E DEIXADO DE COMPARECER EM JUÍZO PARA APRESENTAR SUA VERSÃO DOS FATOS, APESAR DE INTIMADA PARA O ATO. DECISÃO JUDICIAL FULCRADA NAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS APTOS À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS E A DEMONSTRAR QUE A APELANTE COMETEU O CRIME NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TENDO COLIDIDO VIOLENTAMENTE COM O VEÍCULO QUE SEGUIA PELA VIA, O FAZENDO CAPOTAR VÁRIAS VEZES. TESE DEFENSIVA DE QUE NÃO ERA A CONDUTORA DO VEÍCULO QUE NÃO RESTOU COMPROVADA POR QUALQUER MEIO, E INEXISTINDO DÚVIDA QUANTO À AUTORIA, NÃO HÁ COMO SE PROMOVER A ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, LIV, LV e LVII,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente